Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-16.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - materialidade - prova oral, boletim de ocorrência, exames de corpo delito das vítimas (vítima Gilmar sofreu lesão corporal de natureza grave enquanto a esposa Cristiane sofreu lesão corporal de natureza leve), o teste do etilômetro, o laudo de acidente de trânsito confirmam que se praticou crime de lesão corporal culposa na direção de

Ementa:
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - materialidade - prova oral, boletim de ocorrência, exames de corpo delito das vítimas (vítima Gilmar sofreu lesão corporal de natureza grave enquanto a esposa Cristiane sofreu lesão corporal de natureza leve), o teste do etilômetro, o laudo de acidente de trânsito confirmam que se praticou crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - autoria - prova oral que confirma colisão do veículo conduzido pelo réu com a traseira do veículo da vítima – culpa do réu demonstrada - acusado que dirigia o veículo na condição de embriagado.
PENA - base no mínimo legal - reincidência - pena exasperada em 1/6 - redução da pena em face do arrependimento posterior - impossibilidade - ressarcimento que não se deu por ato voltuntário - substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços e prestação pecuniária- mantença - suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor - mantença.
REGIME - semiaberto - reincidência - mantença - improvimento aos apelos do réu.